Tribunal: CARF
Processo: 10845.903793/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903793/2012-84
ACÓRDÃO
1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERNARDO QUÍMICA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITOS DE IRPJ, PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA
MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
É nulo o acórdão de jurisdição singular que, a pretexto de não conhecer da
Manifestação de Inconformidade por suposta incompetência para apreciar
pedido de retificação de declaração, adentra o mérito da controvérsia para
validar, sem análise aprofundada, os fundamentos da não homologação do
crédito, cerceando o direito do contribuinte à apreciação completa de sua
defesa. A defesa administrativa do contribuinte baseada no Princípio da
Verdade Material demanda que o órgão julgador pondere a natureza dos
erros formais apontados e a veracidade dos créditos comprovados, sendo
insuficiente a mera alegação de incompetência para retificação cadastral,
quando a matéria fática do crédito está em disputa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para, acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e violação ao princípio da verdade material, anular o Acórdão no 11.48.685
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/REC) e
determinar o retorno dos autos à referida DRJ para que seja realizado novo julgamento, com a
devida apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903793/2012-84
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BERNARDO QUÍMICA S.A., inscrita
no CNPJ sob o no 58.XXX.XXX/0001-78 (atualmente BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL
LTDA.), contra o Acórdão no 11.48.685, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que manteve a não homologação de Declarações de
Compensação e Pedidos de Ressarcimento relacionados a créditos de IRPJ, PIS e COFINS não
cumulativos, referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008, cujo conjunto documental se
encontra encartado nos autos do processo administrativo no 10845.903793/2012-84.
A atuação fiscal teve origem na análise das diversas PER/DCOMPs transmitidas pela
contribuinte, acompanhadas de fichas de apuração de créditos de PIS/PASEP Não-Cumulativo,
fichas de débitos de IRPJ-ajuste anual, demonstrativos de IRRF informados na DIPJ 2009, além de
fichas cadastrais e societárias da pessoa jurídica. O conjunto documental abrange, conforme se
observa às fls. 231 a 722, a totalidade dos dados declarados pela empresa relativos à origem dos
créditos compensados, destacando-se os valores de créditos de PIS e COFINS não cumulativos,
variando entre R$ 3.407,63 e R$ 18.962,74 por trimestre, declarados como integralmente
utilizados na compensação, e os débitos compensados de IRPJ do período de apuração de 2008,
todos registrados como de ajuste anual e sem pendência processual anterior.
No exame preliminar das declarações, a autoridade fiscal concluiu que a
contribuinte não teria apresentado comprovação documental suficiente da origem e legitimidade
dos créditos declarados, especialmente no tocante ao regime do PIS e da COFINS não cumulativos.
As decisões de não homologação registram que a contribuinte teria se limitado a apresentar fichas
e demonstrativos declaratórios, sem, contudo, comprovar materialmente as operações que teriam
gerado os créditos compensados. Ainda segundo a autoridade fiscal, os créditos de IRPJ tampouco
teriam sido acompanhados de documentação comprobatória do suposto pagamento indevido ou
a maior.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903793/2012-84
3
Em face da não homologação, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando que todas as informações necessárias à comprovação dos créditos
foram regularmente transmitidas e escrituradas em conformidade com a legislação. Afirma que as
fichas de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos, as fichas de débitos de IRPJ, a DIPJ 2009,
os demonstrativos de IRRF e os demais documentos oficiais anexados aos autos seriam suficientes
para demonstrar a higidez dos créditos. Aduz que a decisão fiscal incorreu em ausência de
motivação adequada, ao não especificar quais créditos foram considerados irregulares, por quais
razões, e qual a base normativa que justificaria a glosa. A contribuinte salienta que não houve
indicação de qualquer item documental reputado inválido, tampouco identificação de
divergências entre sua escrituração contábil e os valores declarados.
A DRJ, ao proferir o acórdão recorrido, manteve a não homologação das
compensações. Entendeu a autoridade julgadora que a contribuinte não trouxe aos autos
comprovação idônea da origem dos créditos, especialmente porque a apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos demandaria análise material das operações que geraram o crédito, não
bastando o envio de fichas, declarações e quadros demonstrativos extraídos das obrigações
acessórias. A DRJ assinalou que o ônus da comprovação da existência do crédito é do contribuinte
e que, no caso concreto, não teria sido cumprido. Não houve, contudo, indicação específica de
quais valores ou trimestres teriam sido glosados, nem descrição precisa das inconsistências
supostamente identificadas.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 11-48.685 - 4a Turma da DRJ/REC
Sessão de 05 de dezembro de 2014
Processo 10845.903793/2012-84
Interessado BERNARDO QUÍMICA SA CNPJ/CPF 58.133.703/0001-78
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não é competente para apreciar pedido de retificação
de crédito informado na Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando que
apresentou todos os documentos necessários e obrigatórios para demonstrar a existência dos
créditos.
Sustenta que as fichas de PIS e COFINS Não-Cumulativos, todas assinadas
digitalmente e constantes às fls. 521, 525, 533, 537, 617, 679 e 691, refletem fielmente a sua
apuração no regime do lucro real, não havendo nenhuma inconsistência apontada pela
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903793/2012-84
4
fiscalização. Afirma que os débitos de IRPJ utilizados na compensação, detalhados às fls. 518, 522,
526 e 534, são legítimos e condizentes com a sua escrituração contábil.
Aponta, ainda, que o demonstrativo de IRRF da DIPJ 2009, no total de R$ 18.155,99,
encontra-se regularmente declarado e sem qualquer crítica fiscal. Defende que a ausência de
glosas específicas caracteriza vício de motivação e que a decisão recorrida, ao não individualizar
irregularidades, violou os princípios da legalidade, da motivação e da verdade material.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e da Admissibilidade.
O Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias, nos termos
do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, encontrando-se regularmente subscrito por representante
habilitado e desacompanhado de vícios formais. Estão presentes, portanto, os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
II. Preliminar de Mérito. Nulidade da Decisão por Cerceamento de Defesa e Afronta ao Princípio
da Verdade Material.
A Contribuinte alega a nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a DRJ optou por não conhecer da Manifestação de Inconformidade, sob o
pretexto de que o Contribuinte estaria, de fato, pleiteando uma retificação de declaração (DIPJ e
DCOMP), matéria que a DRJ considerou ser de competência exclusiva da administração fiscal de
origem, conforme citou o art. 224 da Portaria MF no 203/20121 e o art. 67 da IN RFB no 900/20082.
É fundamental analisar o contexto e o objetivo da Manifestação de Inconformidade.
Tal recurso é o instrumento processual cabível, nos termos do art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/19963,

1 Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil -
ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C",
quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete,
no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e
recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: [...]
2 Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação ou
cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903793/2012-84
5
para contestar o Despacho Decisório que não homologa a compensação. No presente caso, o
Despacho Decisório fundamentou a não homologação na inexistência do crédito alegado, sob a
conclusão de que o DARF comprovante havia sido integralmente consumido por outros débitos.
Ao apresentar sua M.I. (fls. 18-23), a Recorrente buscou precisamente contestar a
premissa de inexistência do crédito, apresentando a reconstituição contábil e fiscal para
demonstrar que houve, efetivamente, um pagamento a maior de IRPJ no ajuste anual de 2008,
resultando no crédito materialmente devido de R$ 188.670,98.
O fato de a comprovação deste excesso de pagamento demandar o
reconhecimento de erros de preenchimento em declarações anteriores (DIPJ/DCTF) e, idealmente,
sua correção, não desnatura a M.I. de sua função precípua: a impugnação da não homologação e a
defesa do direito creditório.
O Fisco deve buscar a verdade material, princípio que impera no Processo
Administrativo Fiscal, conforme há muito cristalizado no entendimento desta Corte. O princípio da
verdade material impõe à autoridade administrativa (incluindo as instâncias julgadoras) o dever de
utilizar todos os meios lícitos de prova disponíveis no processo para formar seu convencimento
sobre a existência do fato gerador ou, no caso vertente, sobre a existência e liquidez do crédito
invocado.
A alegação da DRJ de que se trataria apenas de um pedido de retificação
insuscetível de apreciação recursal ignora os fundamentos e os documentos anexados pela
Contribuinte, configurando um formalismo exacerbado que obsta o conhecimento da pretensão
material.
Deveras, a Recorrente não se limitou a pedir a retificação de dados; ela
demonstrou, por meio de detalhado cálculo (inclusive refeito no Recurso Voluntário, às fls. 161-
167), que os R$ 188.670,98 pleiteados configuravam o quantum pago a maior.
O reconhecimento posterior de que a inexatidão decorreu de uma falha de
preenchimento na DCOMP ou DIPJ não elimina o direito subjacente, o qual é perfeitamente
comprovável por outros meios documentais, como as fichas da DIPJ e os DARFs de recolhimento
acostados aos autos.
A conduta da DRJ de não conhecer a Manifestação de Inconformidade sob o
argumento de incompetência para retificação incorreu em preterição do direito de defesa, vício
formal previsto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/19724, que fulmina de nulidade a
decisão.

ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. [...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação.
4 Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.621 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903793/2012-84
6
Mais grave ainda é o fato de que, para fundamentar esse não conhecimento, o
julgador utilizou um argumento que pressupõe uma análise de mérito, ou seja, a integral utilização
do DARF de origem do crédito, ponto central da glosa efetuada pelo Despacho Decisório.
Especificamente, o voto do Relator da DRJ/REC consignou:
Assim, diante do montante do débito de IRPJ confessado pelo contribuinte em
DCTF, resta considerar que foi acertada a decisão ao considerar que o Darf foi
utilizado integralmente para liquidar o referido débito" (fl. 136, item 10, grifo
nosso).
Existe, portanto, um vício lógico e processual insanável: se a DRJ efetivamente
considerou que a decisão da fiscalização era acertada quanto à utilização integral do crédito
(mérito da legalidade do Despacho Decisório), ela, de fato, analisou e decidiu o mérito, ainda que
de forma sumária e precária, sob o pretexto de não conhecer do recurso. O não conhecimento
pressupõe a ausência de pressupostos processuais ou de admissibilidade, não a certeza do acerto
da decisão recorrida.
Dessa forma, a DRJ, ao se eximir de julgar o mérito da contestação sob a alegação
de incompetência para retificações acessórias, mas, ao mesmo tempo, subscrever o fundamento
fático da glosa fiscal, incorreu em preterição do direito de defesa da Recorrente e violou o senso
de justiça administrativa, princípio basilar do processo fiscal.
A nulidade da decisão de primeira instância é, portanto, inquestionável e deve ser
declarada para garantir o reexame do caso, com a devida e completa apreciação das alegações da
Recorrente sob a ótica da verdade material.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, acolhendo a
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da verdade
material, anular o Acórdão no 11.48.685 proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ/REC) e determinar o retorno dos autos à referida DRJ para que seja
realizado novo julgamento, com a devida apreciação do mérito da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 840
DF CARF MF
Original